Tribunal: TJDFT
Processo: 0722906-36.2021.8.07.0001
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-14
Data de publicação: 2025-01-30

Ementa:
DIREITO CIVIL E DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. PEDIDO DE MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DEDUZIDO NAS CONTRARRAZÕES. DESCABIMENTO. SEGURO DE DANO. AÇÃO DE REGRESSO DA SEGURADORA. DANO A EQUIPAMENTO SEGURADO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA NÃO CONFIGURADA. RELAÇÃO DE CAUSALIDADE NÃO DEMONSTRADA. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO DE RESSARCIMENTO.
I. Não pode ser conhecido pedido de majoração dos honorários de sucumbência deduzido em contrarrazões, instrumento processual inadequado para incorporar pleito recursal autônomo do apelado, na esteira do que prescrevem os artigos 997, caput e § 1o, e 1.010, inciso IV e § 1o, do Código de Processo Civil.
II. A sub-rogação, operada na forma dos artigos 349 e 786 do Código Civil, envolve a transmissão de todos os direitos do consumidor e assim autoriza a incidência da legislação consumerista em proveito da seguradora.
III. De acordo com a inteligência do artigo 37, § 6o, da Constituição Federal, dos artigos 14, 17 e 22 do Código de Defesa do Consumidor e do artigo 927 do Código Civil, a responsabilidade objetiva da concessionária de energia elétrica é fundada na teoria do risco da atividade e não na teoria do risco integral.
IV. A responsabilidade objetiva da concessionária, a par de prescindir de culpa, pressupõe a demonstração da existência do dano e da sua relação de causalidade com alguma falha na prestação do serviço de fornecimento de energia elétrica, nos termos do artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor e dos artigos 186, 402, 403 e 927 do Código Civil.
V. Não obstante a sub-rogação plena operada na forma dos artigos 349 e 786 do Código Civil, o direito de regresso da seguradora está adstrito à demonstração de que o bem segurado foi danificado por defeito na prestação do serviço de fornecimento de energia elétrica.
VI. À falta de prova do nexo de causalidade entre a danificação do bem segurado e a prestação do serviço de fornecimento de energia elétrica, não há como escapar à improcedência da pretensão ressarcitória da seguradora, em conformidade com o artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil.
VII. Salvo quando providos de indiscutível balizamento técnico, laudos e pareceres providenciados pelas próprias partes não têm vigor probante para elucidar fatos que demandam elucidação técnica, consoante a inteligência do artigo 472 do Código de Processo Civil.
VIII. Concessionárias de energia elétrica estão adstritas a prover o sistema elétrico da segurança exigida pela lei, pelas normas da agência reguladora e pelo contrato de concessão, isto é, a prestar o serviço de fornecimento de energia elétrica segundo o padrão legal, regulamentar e contratual estabelecido, não podendo ser responsabilizadas quando atuam em conformidade com esses parâmetros jurídicos.
IX. Recurso conhecido e provido.